Tribunal: TJMT
Processo: 1005502-17.2021.8.11.0055
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005502-17.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[APARECIDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 345.208.131-15 (RECORRENTE), BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - CPF: 101.609.847-26 (ADVOGADO), TASSIA CAROLINE PEREIRA VALIM - CPF: 053.025.391-79 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1005502-17.2021.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará /MT

Parte Recorrente(s):
VRG LINHAS AEREAS S.A.
e
MM TURISMO & VIAGENS S.A

Parte Recorrida(s):
Aparecida Pereira da Silva e
Tassia Caroline Pereira Valim

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
26/05/2022

Ordem na pauta: 21

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS - TRANSPORTE AÉREO -
CANCELAMENTO
DE
VOO
EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA
PANDEMIA
DO COVID-19 - DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR - ART. 6o, III DO CDC –
AUSÊNCIA

DE
NOTIFICAÇÃO

PRÉVIA

DO PASSAGEIRO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E AMBOS DESPROVIDOS.

Havendo
comprovação do
cancelamento de voo
sem comunicação
prévia ao consumidor
, configura-se falha na prestação dos serviços, com consequente dever de reparar os danos
morais, que serão fixados dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recursos Inominados interpostos pelas reclamadas em face de sentença em ação indenizatória, que julgou parcialmente procedente as pretensões autorais, reconhecendo a falha na prestação do serviço prestado pela companhia aérea e agência de viagens, condenando-as solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada requerente, e, determinando a restituição do valor de R$ 581,45 (quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos) a título de gastos com hospedagem.

Narram as autoras/recorridas que adquiriram passagens aéreas da ré VGR Linhas Aéreas S/A por intermédio da corré MM Turismo para o trecho Cuiabá x Navegantes, com conexão em São Paulo, embarque em 25/12/2020, chegando ao destino em 26/12/2020, no entanto, o voo de volta foi cancelado, sem qualquer notificação prévia, sofrendo um atraso de 37 (trinta e sete) horas para retornar a sua cidade de origem.

A companhia aérea recorrente, preliminarmente, argui sua ilegitimidade passiva, sustentando que
a responsabilidade no repasse de informações de cancelamento de voo é exclusiva das agências de viagens, no caso a corré MM Turismo.

Alega que não há fato ensejador do dano moral, pois o
cancelamento se deu por conta de fortuito externo decorrente da Pandemia do novo Coronavírus.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja afastada a condenação por dano material e moral, uma vez que o cancelamento do voo não configura falha na prestação do serviço, servindo como excludente de responsabilidade da companhia aérea.

Já a recorrente MM Turismo, preliminarmente, argui sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, pugna pela reforma da sentença, ao argumento de que não há nexo de causalidade entre os fatos narrados na exordial e a sua conduta, sustentando que os fatos ocorreram por culpa exclusiva da corré.

Acaso mantida a sentença, ambas as recorrentes pleiteiam a redução da quantia atribuída à indenização por dano moral para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os recorridos defendem a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos (id.122745098)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se acerca da existência ou não de falha na prestação de serviços de transporte aéreo oferecidos pelas demandadas/recorrentes, ante a alegação das autoras/recorridas da ausência de notificação prévia sobre o cancelamento do voo.

No que tange a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas recorrentes, entendo que é o caso de rejeitá-la,
pois tanto a empresa de turismo quanto a companhia aérea, ao fornecerem os serviços de aquisição de passagens aéreas, tornam-se solidariamente responsáveis por eventuais falhas nas prestações dos serviços, por serem integrantes da mesma cadeia de consumo, conforme disposto no art. 7o, parágrafo único do CDC.

Inicialmente, ressalto que a
Resolução n. 556, de 13 de maio de 2020, da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC
, dispõe sobre a flexibilização em caráter excepcional e temporário da aplicação de dispositivos da Resolução n. 400, de 13 de dezembro de 2016, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19.

A referida Resolução n. 556, vigente à época dos fatos que deram causa a este processo, estabelece em seu art. 2o que “
as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado,
ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016.”

Neste caso, as recorrentes não comprovam que notificaram as recorridas a tempo e modos devidos, em relação ao cancelamento do voo de retorno, o que impediu as consumidores, por exemplo, de tentarem voltar à origem através de voos de outras Companhias aéreas, ou retornar por outros meios, o que acarretou no prejuízo de ficar em trânsito por longos 37 (trinta e sete) horas além do programado.

A conclusão a que se chega, portanto, é que as recorrentes não comprovaram o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito das autoras, no que tange a notificação sobre o cancelamento do voo dentro do prazo legal estabelecido, conforme era de sua incumbência a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, bem como em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6, VIII do CDC e aplicada ao caso na sentença.

Diante de tais fatos, fica configurada a falha na prestação dos serviços das recorrentes, e consequentemente o
dever de reparar os danos
morais
.

Nesse sentido vem decidindo esta egrégia Turma Recursal:

“AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL ROCEDÊNCIA.
VOO
CANCELADO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CANCELAMENTO
DE
VOO
EM
RAZÃO
DOS
REFLEXOS
DA
PANDEMIA
DA
COVID19
.
FORTUITO

EXTERNO
.
INEXISTÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO

PRÉVIA
. RESOLUÇÃO 556/2020 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Indenização por dano moral à honra objetiva no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e por danos materiais no importe de R$ 1.282,19 (um mil duzentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos), em
razão
de
cancelamento
de
voo
.
Denota-se, ainda, que as empresas reclamadas não realizaram a
notificação

prévia
do consumidor acerca do
cancelamento
do
voo
, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, o que contraria as
disposições insertas acerca dos prazos estabelecidos na Resolução n.o 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias
em
razão
da
pandemia
do
COVID
-
19
) e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público [1] , associação de
defesa dos consumidores e as companhias aéreas, dentre elas a Recorrida.

Quantum da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução, pois está fixado dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, também, em patamar próximo ao fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos, não merecendo redução.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1000124-39.2021.8.11.0004, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021).”

Assim, sobre os danos morais fixados, correta a sentença em reconhecê-los, pois os requerentes foram submetidas a muito mais do que meros transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas rés
,
o que configura
ato ilícito sob a ótica dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, entendo que a fixação, em sentença, dos valores de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada requerente, atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
sendo a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por fim, quanto à fixação dos danos materiais, também entendo que a sentença não merece reforma, pois as recorrentes ao efetuarem o cancelamento do voo, sem qualquer notificação prévia, deram ensejo aos gastos que as recorridas tiveram com a diária de hotel no valor de R$ 581,45 (quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos).

P
elo exposto,
conheço
dos presentes recursos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhes

provimento
, mantendo incólume sentença recorrida.

Por consequência,
condeno
as partes recorrentes ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022